Tribunal: TJMT
Processo: 1071200-93.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071200-93.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA LENI DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 032.051.123-50 (RECORRENTE), LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 736.895.481-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITDAS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. LITISPENDÊNCIA. FATURAS DE MESES DISTINTOS. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. AUSÊNCIA DE TRÍPLICE IDENTIDADE. ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, por reconhecimento de litispendência, ao fundamento de que já tramitava ação anterior envolvendo as mesmas partes, causa de pedir e pedido. A demanda versa sobre fatura de energia elétrica referente a outubro de 2025, no valor de R$ 229,67, correspondente a 168 kWh, reputada incompatível com o histórico médio de consumo da unidade consumidora, postulando-se tutela de urgência, declaração de inexistência do débito, refaturamento e indenização por danos morais. Em contrarrazões, suscitaram-se preliminares de impugnação à justiça gratuita e de ausência de dialeticidade recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se deve ser afastada a gratuidade da justiça concedida; (ii) estabelecer se o recurso atende ao princípio da dialeticidade; e (iii) determinar se há litispendência entre a presente ação, que impugna fatura de outubro de 2025, e processo anteriormente ajuizado, relativo a faturas de agosto e setembro de 2025, em se tratando de obrigação de trato sucessivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A parte impugnante não apresenta elementos suficientes para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, razão pela qual se mantém a gratuidade da justiça.

4.

O recorrente expõe de forma clara as razões de inconformismo com a sentença, atendendo ao art. 42 da Lei no 9.099/1995, o que afasta a alegação de ausência de dialeticidade recursal.

5.

A litispendência exige a tríplice identidade entre as ações — partes, pedido e causa de pedir — nos termos do art. 337, §§ 1o, 2o e 3o, do CPC.

6.

Embora haja identidade subjetiva, não se verifica identidade objetiva, pois a presente ação discute fatura referente a outubro de 2025, enquanto o processo anterior versa sobre cobranças relativas a agosto e setembro de 2025.

7.

Em obrigações de trato sucessivo, como o fornecimento de energia elétrica, cada fatura mensal constitui fato gerador autônomo, com período de apuração e valor próprios, afastando a identidade de causa de pedir e de pedido quando se tratam de competências distintas.

8.

A jurisprudência reconhece que não há litispendência quando as ações envolvem faturas diversas, ainda que entre as mesmas partes e sob alegação semelhante de cobrança indevida.

9.

Exigir que débito superveniente seja discutido exclusivamente em processo anterior, inclusive em grau recursal, restringe o direito de ação e o acesso à jurisdição, assegurados pelo art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A impugnação à justiça gratuita deve ser rejeitada quando não demonstrada a inexistência de hipossuficiência econômica. 2. O recurso inominado atende ao princípio da dialeticidade quando expõe fundamentos aptos a impugnar a sentença, nos termos do art. 42 da Lei no 9.099/1995. 3. A litispendência exige identidade de partes, pedido e causa de pedir, conforme o art. 337, §§ 1o a 3o, do CPC. 4. Em contratos de trato sucessivo, cada fatura mensal constitui fato gerador autônomo, afastando a litispendência quando as ações versam sobre competências distintas. 5. A exigência de discussão de débito superveniente exclusivamente em processo anterior viola o direito de ação e o acesso à justiça.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1071200-93.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Maria Leni dos Santos Oliveira

Recorrida(s):

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 12/03/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, ao fundamento de litispendência, sob o argumento de que já tramitaria, perante o mesmo Juízo, o processo no 1064659-44.2025.8.11.0001, envolvendo as mesmas partes, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Colendos Pares;

Verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

É como voto.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDAE RECURSAL

Colendos Pares,

Quanto a ausência de dialeticidade recursal, constato que o Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, razão pela qual rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

Na petição inicial, a autora narra que é titular da unidade consumidora no 6/4444339-8, cujo histórico de consumo seria estável, em torno de 50 kWh mensais, com faturas usualmente na faixa de R$ 50,00 a R$ 60,00, e que, de forma abrupta, foi emitida fatura referente a outubro de 2025 no valor de R$ 229,67, correspondente a 168 kWh, quantia que reputa incompatível com seu padrão de consumo, postulando tutela de urgência, a declaração de inexistência do débito, providências de adequação/refaturamento e indenização por danos morais.

Já em suas razões recursais, a autora sustenta, em síntese, que não há litispendência, pois o processo anterior teria por objeto faturas de agosto e setembro de 2025, ao passo que o presente feito versa especificamente sobre outubro de 2025, tratando-se de cobrança autônoma e fato posterior ao ajuizamento da demanda anterior.

Pois bem. O recurso comporta provimento.

A litispendência, nos termos do art. 337, §§ 1o, 2o e 3o, do CPC, exige a tríplice identidade entre as ações, isto é, identidade de partes, pedido e causa de pedir, sendo certo que a repetição de ação pressupõe que o objeto litigioso seja substancialmente o mesmo,
in verbis:

Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

(...)

§ 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3o Há litispendência quando se repete ação que está em curso.

(...)

No caso, embora haja identidade subjetiva, a prova constante dos autos evidencia distinção objetiva do que se pretende discutir.

Consta da inicial que a controvérsia desta demanda se concentra na fatura de outubro de 2025, no valor de R$ 229,67, com consumo apontado de 168 kWh, em contraste com a média alegada de aproximadamente 50 kWh e com faturas habituais entre R$ 50,00 e R$ 60,00, quadro que a autora afirma não se justificar por alteração de hábitos ou de equipamentos.

Também se extrai dos autos que o processo anteriormente ajuizado, de no 1064659-44.2025.8.11.0001, foi proposto em 17/09/2025 e versaria sobre faturas mais antigas, especificamente agosto e setembro de 2025, enquanto esta ação foi proposta para debater cobrança referente a outubro de 2025, portanto posterior, não havendo, no acervo documental aqui apresentado, demonstração de que o processo anterior tenha abrangido, desde a origem, o débito de outubro.

Em obrigações de trato sucessivo, como o fornecimento de energia elétrica, cada fatura mensal corresponde a um fato gerador próprio, com período de apuração específico, consumo indicado e valor determinado, de modo que a discussão sobre débito referente a mês distinto configura objeto autônomo.

A propósito:

EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA REJEITADA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – JUNTADA DE TOI EM GRAU DE RECURSO – IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO EM GRAU RECURSAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO – AMEAÇA DE CORTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CORTE OBSTADO PELO DEFERIMENTO DE LIMINAR – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR FIXADO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há litispendência se embora estejam presentes as mesmas partes e o mesmo pedido, não há identidade das causas de pedir, seja próxima ou remota, por se tratarem de faturas diversas
. (...) (TJ-MT 10001603420198110010 MT, Relator.: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 22/10/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 23/10/2020)

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. PROTESTO INDEVIDO DE DÉBITO. PARCELAMENTO CANCELADO UNILATERALMENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que reconheceu a irregularidade do protesto da fatura referente ao mês de maio de 2023, determinou o cancelamento da inscrição do autor nos cadastros de inadimplentes e condenou a recorrente ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais. A recorrente sustenta a regularidade da cobrança, a inexistência de dano moral, a inadimplência do consumidor e a inadequação da via eleita, sob alegação de duplicidade com demanda anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a conduta da concessionária, ao cancelar unilateralmente parcelamento firmado e protestar débito já quitado, configura prática abusiva; (ii) estabelecer se há dano moral indenizável em razão da inscrição indevida do nome do consumidor; e (iii) verificar a adequação da via eleita, ante a alegação de litispendência com ação anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação anterior (no 1017379-48.2023.8.11.0001) discutiu exclusivamente faturas dos meses de março e abril de 2023, não abrangendo a fatura de maio de 2023 nem o parcelamento posterior, o que afasta a alegação de litispendência e confirma a autonomia da nova demanda.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

(...)

A existência de ação anterior que não abrange o débito protestado não impede o ajuizamento de nova ação para discutir fato superveniente e autônomo.

(...) (N.U 1016070-55.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, GABINETE 3. PRIMEIRA TURMA, Julgado em 08/05/2025, Publicado no DJE 10/05/2025)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. INSCRIÇÃO DO NOME DO PROMOVENTE NO CADASTRO DE INADIMPLENTES.
EXISTÊNCIA DE CINCO DEMANDAS COM PEDIDO E PARTE IGUAIS, MAS RELACIONADAS A FATURAS DIVERSAS QUE NÃO CONFIGURAM LITISPENDÊNCIA OU CONEXÃO. NULIDADE DA SENTENÇA DE ORIGEM.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSA MADURA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DIVERGÊNCIA DE ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA DEVEDORA COM O DA UNIDADE DA PARTE AUTORA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E ARBITRADOS EM RESPEITO AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO E GRADAÇÃO DO DANO SOFRIDO (R$ 1.000,00) . RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) (TJ-CE - RI: 00506359520218060069 Coreaú, Relator.: Jovina d'Avila Bordoni, Data de Julgamento: 31/03/2022, 1a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS, Data de Publicação: 31/03/2022)

Assim, a existência de relação jurídica subjacente semelhante e a alegação de “aumento indevido” não bastam, por si, para caracterizar identidade de pedido e causa de pedir, pois o que se controverte aqui é a legalidade de cobrança vinculada a competência temporal diversa, circunstância que afasta a repetição de ação em curso e, por consequência, o enquadramento no art. 337, § 3o, do CPC.

Cumpre ainda registrar que exigir que toda fatura superveniente seja discutida exclusivamente nos autos do processo anteriormente ajuizado (1064659-44.2025.8.11.0001), que se encontra em grau recursal, implicaria restrição indevida ao direito de ação e ao acesso efetivo à jurisdição, assegurados pelo art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.

Em se tratando de obrigação de trato sucessivo, cada cobrança mensal constitui fato autônomo, podendo ensejar, inclusive, risco imediato de suspensão de serviço essencial. Subordinar a discussão de débito posterior ao retorno dos autos à origem comprometeria a efetividade da tutela jurisdicional e esvaziaria a utilidade prática da demanda, circunstância que não se harmoniza com o sistema processual vigente.

Ante o exposto
, conheço o recurso, dou-lhe provimento, para
reformar
a sentença e afastar o reconhecimento da litispendência, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026